Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741027-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO APARECIDO SIGOLI, ANTONIO CORREA VARGAS, ANTONIO MEDEIROS MIRANDA, AURELIO JOSE DA SILVA SANTOS, CARLOS EDMUNDO LIMA POVOAS, DELCIMAR SAMUEL DAS CHAGAS, FERNANDO RIBEIRO JAQUEIRA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO RAMOS, GETULIO DOS SANTOS GADELHA, HELIZETE RODRIGUES DE LIMA, IVAN COUTO CHALUB, JOAO JOSE BITENCOURT LEMOS, JOAO MANOEL GONCALVES, JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA, JOSE FRANCISCO DE LIRA, JUSCELINO RODRIGUES DA COSTA, LOURIVAL RIBEIRO DE CASTRO, MARCIO MARCONI BARBOSA DA SILVA, MARGARIDA MARIA RODRIGUES BEZERRA, MARIA ALICE BORGES DE FARIA, MARIA DAS GRACAS QUARESMA MATOS, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA, MAURICIA PONTE PORTELA, PAULO CAMELO DE HOLANDA CAVALCANTI, ROSANGELA APARECIDA DE REZENDE, ROSANGELA DE CARVALHO BARRETTO, SANDRA MARIA BALDIN, VANDER MOURE SIMOES, WILLIAM PUGLISI, ZILMAR ZANELLA AUTOR ESPÓLIO DE: ODILO ANTONIO BENELLI, RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator